Tribunal: STF
Processo: HC 193398
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 620.683/RS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 7/9/1998) foi preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 4, fls. 41-48), nos termos seguintes: 
    De qualquer sorte, verifico que, no caso dos autos, pelo que se extrai da documentação a ele acostada, não houve ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos milicianos, que culminou na apreensão de vasta quantidade de drogas. 
    Conforme se extrai dos documentos juntados ao feito, em especial do registro de ocorrência e demais peças do inquérito policial, os milicianos receberam informação acerca da ocorrência de tráfico de drogas, que seria desempenhado por um indivíduo que portava uma arma de fogo e conduzia uma motocicleta de “cor escura”. Em razão disso, se dirigiram ao local indicado, onde avistaram a motocicleta em questão, a qual estava com registro de furto/roubo. O piloto, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, ensejando a necessidade de que fossem realizadas buscas nas imediações. 
    Logo após, a referida motocicleta foi encontrada, estacionada em frente à casa do paciente MATEUS, razão pela qual os policiais adentraram no imóvel, onde estava a mãe deste, ALFA CELENE. 
    Em buscas no interior da moradia, foram localizadas, no quarto de MATEUS, uma planta de maconha, pesando 990 gramas, 36 porções de cocaína, somando 26 gramas; e 08 porções de maconha, com massa de 390 gramas. No imóvel, ainda foram localizados e apreendidos R$ 1.628,00, duas balanças de precisão, um projetil de arma de fogo deflagrado, 07 telefones celulares, um tablete e um notebook. 
    Naquela ocasião, foi dada voz de prisão à ALFA CELENE, pois se tratava da única pessoa presente na residência. 
    Como se observa, a entrada dos milicianos no imóvel se deu em razão de fundadas razões de que lá estaria ocorrendo prática delitiva, considerando que, momentos antes, o condutor da motocicleta que lá se encontrava – sobre a qual havia informação de furto - havia empreendido fuga, sendo que este indivíduo, pela informação inicial, estaria comercializando drogas. 
    Além disso, verifica-se a possibilidade de que o local estivesse sendo utilizado para armazenar substâncias entorpecentes que seriam destinadas à comercialização ilícita, o que poderá possivelmente configurar o crime de tráfico de drogas, o qual é considerado como delito permanente, cuja prática se protrai no tempo.
    Assim, não verifico, ao menos em sede de análise perfunctória, a alegada ilegalidade da apreensão.
    Em seguimento, constata-se que o acusado, posterior à localização dos materiais ilícitos, compareceu à Delegacia de Polícia, onde afirmou que parte das drogas apreendidas efetivamente lhe pertencia e seriam destinadas ao seu consumo pessoal. Referiu, ainda, que a motocicleta pertencia um amigo seu, e havia sido “recuperada” do furto anterior, fato que ainda não havia sido comunicado à polícia. Asseverou, também, que os telefones celulares foram encontrados pelo seu pai, que trabalha com reciclagem, e que a quantia em dinheiro pertencia a ele e sua mãe.
    Em razão desses fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado, manifestando-se o Ministério Público favoravelmente. Sobreveio, então, a decisão fustigada, que, de forma fundamentada, decretou a constrição preventiva de MATEUS. 
    Tal decisão, aliás, discorre acerca das circunstâncias do caso em concreto, das hipóteses em que cabível a prisão cautelar e, ainda, acerca da necessidade de tal medida quanto ao ora paciente, não havendo se falar, nessas circunstâncias, em ausência de fundamentação.
    Constato, em seguimento, que há indícios de autoria, considerando a apreensão dos materiais ilícitos na residência do acusado, especificamente em seu quarto, bem como prova da materialidade. 
    Esta, diferentemente do alegam os impetrantes, está consubstanciada por meio dos laudos provisórios constantes nos autos, os quais, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º, da Lei de Drogas, é suficiente para aferição preliminar da materialidade delitiva. 
    Presente, desta forma, o fumus comissi delicti.
    Ressalto, ainda, que, ao contrário do que é afirmado na peça inicial, não houve a apreensão de “insignificante” quantidade de drogas. Ora, foi localizada uma planta de maconha, com aproximadamente 01 quilograma, além de 390 gramas dessa substância, e, ainda, 26 gramas de cocaína. Não bastasse, foram encontrados diversos telefones celulares e duas balanças de precisão, instrumento este que é utilizado por quem fraciona entorpecentes para comercialização. 
    Também não se pode perder de vista que toda a ação policial decorreu de prévia informação acerca da ocorrência de tráfico de drogas. 
    Essas circunstâncias, portanto, são possíveis indicativos, ao menos neste primeiro momento, de que as drogas possuíssem destinação diversa do consumo pessoal.
    Além disso, a quantidade e variedade de drogas, somada à possibilidade de que MATEUS estivesse cultivando uma das substâncias, a princípio, podem indicar significativo envolvimento na traficância. Assim, tenho como adequada e proporcional, ao menos por ora, a imposição da prisão preventiva, estando preenchidos os requisitos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    Salienta-se, ainda, que, conquanto tenha sido decretada a prisão preventiva do paciente em 12/08/20202, ele somente restou detido em 07/10/2020, de forma que permaneceu foragido por cerca de 02 meses.
    Resta evidenciado, assim, o periculum libertatis.
    Embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de drogas vem trazendo grande desassossego à sociedade, prejudicando o desenvolvimento salutar de famílias e estimulando uma série de outros delitos, muitos deles cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Logo, diante dos elementos acima analisados, indicativos de maior envolvimento em referida atividade, necessária a adoção de conduta enérgica por parte do Estado, a fim de frear tal comportamento delituoso, muito nefasto à nossa sociedade. 
    Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas não são suficientes a garantir a ordem pública e a tranquilidade social. 
    Ademais, embora se reconheça a primariedade do agente, bem como a existência, em tese, de algumas condições pessoais favoráveis, salienta-se que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.º 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/11/2015), tal como ocorre no caso dos autos.
    Importa salientar, ainda, que a prisão cautelar não consiste em cumprimento antecipado de pena ou viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que trata de uma segregação processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, quando necessária a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a asseguração da instrução processual.
    Dito isso, a possibilidade de o paciente vir a cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva, que é de natureza cautelar e não se confunde com antecipação de apenamento.
    Em conseguinte, no tocante ao outro argumento aventado no writ – a alegada necessidade de soltura ou colocação do paciente em prisão domiciliar, em razão da pandemia de COVID-19 -, igualmente sem razão.
    Primeiramente, consigno que, dos documentos acostados ao writ e de consulta ao feito originário, junto ao sistema eletrônico deste Tribunal, não é possível verificar se houve análise da referida controvérsia pelo Juízo a quo. Assim, eventual análise inaugural da questão em sede de 2º grau poderia, em tese, caracterizar supressão de instância.
    Em segundo lugar, verifico que os impetrantes não mencionam que o paciente estaria inserido em qualquer das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral de Coronavírus, nos termos discriminados na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347. 
    O writ não veio instruído com qualquer documentação dando conta do atual estado de saúde do paciente, e sequer há alegação de doença preexistente, capaz de ocasionar mais risco. Além disso, também não restou demonstrado que, no interior do estabelecimento prisional, não esteja sendo fornecido o devido atendimento médico e a respectiva medicação que, porventura, se façam necessários.
    Importa destacar que a decisão referida, assim como a Recomendação nº 62 do CNJ, não determinaram a soltura automática e indiscriminada de presos por crimes que não envolvam violência ou ameaça à pessoa, mas tão somente orientaram que seja realizada reanálise acerca da necessidade de manutenção destas.
    E, no caso em concreto, conforme acima analisado, esta se faz necessária. 
    Assim, analisadas as circunstâncias, tenho que deva ser, ao menos por ora, mantida a prisão, notadamente por conta da necessidade de acautelamento da ordem pública, mostrando-se insuficiente e inadequada, neste momento, a substituição desta por medidas cautelares diversas. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 4, fls. 52-53).
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que (a) A mera intuição acerca de eventual crime praticado, por si só, não configura justa causa a autorizar o ingresso no domicílio, sem o consentimento do morador – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial; (b) O suposto delito imputado não precede de violência ou grave ameaça à pessoa, somando-se ao fato do paciente não possuir habitualidade delitiva. Devidamente intimado, o paciente compareceu na sede da autoridade policial para prestar depoimento. Quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como no momento da sua prisão, não foram apreendidos objetos ou substância ilícitas; e (c) face o histórico do paciente, bem como a insignificante quantidade de droga apreendida, sem acompanhamento de outros elementos de prova, verifica-se que se trata, em verdade, de usuário de drogas, conforme prevê o art. 28, da Lei de Drogas. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção , como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade posterior do magistrado analisar, inclusive, a possibilidade de incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 0001768-93.2020.8.21.0132, em trâmite na Comarca de Sapiranga/RS, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Comunique-se, com urgência.
    Brasília, 9 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente